Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-62.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021342-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIENE MESSIAS DE BRITO - CPF: 020.159.201-02 (ADVOGADO), JAMIL CARLOS DE BRITO - CPF: 265.895.751-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA SISREG III OU NEGATIVA FORMAL. FORMALISMO EXCESSIVO. AIH E PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que, sem apreciar pedido de tutela de urgência para internação hospitalar com suporte em pneumologia e cardiologia, determinou a emenda da petição inicial para apresentação de solicitação administrativa via SISREG III ou de prova de negativa estatal. O agravante apresenta derrame pleural bilateral, dispneia, hemoptise, dor torácica e piora clínica, com AIH e parecer favorável do NAT-JUS indicando urgência de transferência para unidade especializada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) saber se a ausência de documento específico de inserção no SISREG III ou de negativa administrativa formal impede a apreciação imediata da tutela de urgência em demanda de saúde; e (ii) verificar se a disponibilização de vaga hospitalar, sem prova da efetiva transferência e admissão do paciente, acarreta a perda superveniente do objeto recursal.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis (CF, art. 6º e art. 196).

4. O fluxo administrativo de regulação do Sistema Único de Saúde é relevante para a organização dos serviços públicos, mas não pode impedir o exame imediato de tutela de urgência quando os documentos já juntados indicam risco concreto de agravamento clínico.

5. A Autorização de Internação Hospitalar evidencia a submissão do paciente ao procedimento administrativo de internação. O parecer favorável do NAT-JUS, por sua vez, confirma a urgência clínica e a necessidade de tratamento em unidade especializada.

6. A exigência de apresentação prévia de documento específico relativo ao SISREG III, antes da apreciação do pedido urgente, revela formalismo excessivo, pois os elementos constantes dos autos permitem a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano. CPC, art. 300.

7. A mera informação de disponibilização de leito hospitalar não comprova o cumprimento integral da obrigação quando inexistente prova inequívoca da remoção, da efetiva admissão do paciente na unidade indicada e da disponibilização do suporte especializado necessário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de documento específico de inserção no SISREG III ou de negativa administrativa formal não impede a apreciação imediata de tutela de urgência em demanda de saúde quando a Autorização de Internação Hospitalar, o parecer técnico e a documentação médica demonstram urgência clínica e necessidade de internação especializada. A disponibilização de vaga hospitalar não configura perda superveniente do objeto sem prova da efetiva transferência, admissão do paciente e prestação do atendimento adequado.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamil Carlos de Brito contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027703-69.2026.8.11.0041, ajuizada pelo agravante em face do Estado de Mato Grosso, que, sem apreciar a tutela de urgência, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para apresentação de solicitação administrativa via SISREG III ou documento comprobatório de eventual negativa estatal, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante, idoso de 63 anos, sustenta que a exigência é desproporcional diante da urgência de seu quadro clínico - derrame pleural bilateral, ateromatose coronariana, com hemoptise, dispneia, melena e oscilações pressóricas - que demanda internação hospitalar imediata com suporte em pneumologia e cardiologia.

Afirma que a documentação médica, inclusive parecer favorável do NAT, reconhece a urgência e o risco de perda de oportunidade terapêutica, demonstrando a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Acrescenta que buscou atendimento na UPA Verdão, onde foi “internado” em sala de medicação por falta de leito e solicitada transferência para unidade especializada, evidenciando a tentativa de acesso administrativo e a impossibilidade de aguardar a regulação.

Aponta contradição entre a decisão e o parecer do NAT, que já reconheceu o dever estatal de provimento do tratamento.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a internação imediata, com reforma da decisão para prosseguimento do mérito independentemente da comprovação de requerimento administrativo prévio, ou, subsidiariamente, prazo para juntada da documentação.

Em sede de plantão, a tutela recursal foi indeferida. Posteriormente, foram acolhidos os embargos de declaração opostos, para determinar a transferência do agravante, no prazo de doze horas, para unidade apta ao tratamento necessário.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a tutela de urgência pleiteada foi integralmente atendida pela Administração Pública em 18 de maio de 2026, com a disponibilização do leito hospitalar via SISREG. Argumenta que, satisfeita a pretensão, o recurso perdeu sua utilidade prática, o que impõe sua improcedência por ausência de interesse processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamil Carlos de Brito contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027703-69.2026.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o autor requereu tutela de urgência para obtenção de internação hospitalar em unidade com suporte especializado em pneumologia e cardiologia, diante de quadro de derrame pleural bilateral, dispneia, hemoptise, dor torácica e piora clínica.

O Juízo de primeiro grau, contudo, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para juntada de solicitação administrativa via SISREG III ou prova de negativa estatal, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra essa decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, sustentando que a exigência de prévia comprovação de solicitação via SISREG III ou de negativa administrativa não poderia impedir a apreciação imediata da tutela de urgência, diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de internação hospitalar com suporte especializado.

Mérito

Inicialmente, cumpre registrar que, interposto o agravo de instrumento em sede de plantão judicial, a tutela recursal foi indeferida.

Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo-se a existência de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e parecer favorável do NAT-JUS, os quais evidenciavam urgência clínica e necessidade de transferência hospitalar, motivo pelo qual foi deferida a tutela recursal determinando ao Estado de Mato Grosso a transferência do agravante, no prazo de 12 horas, para unidade apta ao tratamento necessário.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A controvérsia não se restringe à obtenção da internação hospitalar. Discute-se também a legalidade da decisão que deixou de apreciar a tutela de urgência e condicionou o regular prosseguimento da demanda à apresentação de solicitação administrativa via SISREG III ou de documento comprobatório de eventual negativa estatal.

Embora o fluxo de regulação administrativa seja relevante para a organização do Sistema Único de Saúde, a sua observância não pode impedir a apreciação judicial imediata de pedido urgente quando os elementos já constantes dos autos indicam risco concreto de agravamento do quadro clínico.

No caso, a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) demonstrava que o paciente já estava submetido ao fluxo administrativo de internação. Além disso, o parecer do NAT-JUS foi favorável à transferência hospitalar, apontando urgência clínica e necessidade de tratamento em unidade com suporte especializado.

Assim, a exigência de apresentação de documento específico de inserção no SISREG III, antes mesmo da apreciação da tutela de urgência, mostrou-se excessivamente formalista, pois os autos já continham elementos suficientes para demonstrar a necessidade de exame imediato do pedido.

Por fim, embora o Estado informe, em contrarrazões, a disponibilização de vaga ao agravante no Hospital Santa Rita, em Várzea Grande/MT, mediante Termo de Cooperação Técnica, o registro do SISREG evidencia que a remoção e o transporte do paciente ainda deveriam ser providenciados pela Secretaria de Estado de Saúde, junto à unidade de origem.

A documentação apresentada comprova, portanto, a liberação da vaga hospitalar, mas não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva transferência do agravante, sua admissão na unidade indicada ou a disponibilização do suporte especializado necessário ao tratamento.

Desse modo, não há como reconhecer a perda superveniente do objeto da tutela recursal, pois o cumprimento integral da obrigação permanece sem comprovação nos autos. Impõe-se, assim, a manutenção da tutela anteriormente deferida até que o Estado comprove a efetiva transferência do paciente e a disponibilização do atendimento hospitalar adequado.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada e afastar a determinação de emenda da petição inicial fundada na ausência de prévia comprovação de solicitação administrativa via SISREG III ou de negativa formal do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026